Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE (RITUXIMABE). USO OFF-LABEL. RECUSA DA SEGURADORA. INDEVIDA.
1. A relação estabelecida entre a paciente e o plano de saúde está submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob a alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa, assim como a negativa, no presente caso, colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
3. O uso “off-label” de determinado medicamento, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente porque consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente, tendo os fármacos, inclusive, registro na ANVISA.
4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. Recurso da ré conhecido e não provido.